Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, haja vista que o Juízo a quo se manifestou acerca da possibilidade de arbitramento da referida verba, tendo destacado que "somente após o retorno dos autos, manifestação das partes acerca dos cálculos da Contadoria Judicial e homologação do valor da execução, será fixada eventual sucumbência." Ou seja, a decisão agravada não foi omissa e sequer afastou a possibilidade de arbitramento dos honorários pretendidos pelo agravante.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.